Tribunal: TCU
Processo: 042.566/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3973/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.566/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Armandino de Jesus Santos (XXX.093.285-XX); Carla Lidiane Ribeiro Stajn (XXX.673.489-XX); Eliana Santos da Silva (XXX.627.534-XX); Jose Renato Cordeiro Finholdt (XXX.909.126-XX); Jucicleide Abreu do Nascimento (XXX.812.802-XX); Katia Rejane Neiva Borges (XXX.268.518-XX); Lisiane Moreira Dias (XXX.904.910-XX); Ronny Pereira Fonseca (XXX.901.962-XX); Simone Medeiros de Abreu (XXX.293.059-XX); Tiago Almir Rodrigues Silva (XXX.371.629-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.